Tribunal: TJMT
Processo: 1066069-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066069-40.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
RECORRIDO: FABÍOLA BARBOSA CAMPOS CARRIJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. REGULAMENTAÇÃO INTERNA PRÉVIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por associação responsável por programa de residência médica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização substitutiva de auxílio-moradia, no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa percebida pela autora durante o período da residência médica cursada entre março de 2023 e março de 2025. A recorrente sustenta a existência de regulamento interno válido, anterior ao início da residência, com critérios objetivos para a concessão do benefício, não demonstrados pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização substitutiva por auxílio-moradia ao médico-residente quando a instituição de saúde possui regulamento interno prévio disciplinando a concessão do benefício; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do requerimento administrativo e do cumprimento da dedicação exclusiva afasta a pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981 assegura moradia ao médico-residente durante o período da residência, conforme estabelecido em regulamento, e remete à própria instituição a disciplina da forma de concessão do benefício.
A previsão legal deve ser interpretada em harmonia com a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das instituições de ensino, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal.
A tese firmada no Tema 325 da TNU incide apenas nas hipóteses de omissão institucional quanto ao fornecimento de moradia ou à regulamentação do benefício, não se aplicando quando há disciplina normativa interna válida e vigente.
A instituição recorrente comprovou a existência de regimento interno da COREME, editado em 30.08.2022, anterior ao início da residência, que estabelece critérios objetivos para a concessão do auxílio-moradia, entre eles requerimento administrativo formal e dedicação exclusiva ao programa.
A recorrida não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no regulamento interno, pois não demonstrou a formulação do pedido administrativo nem infirmou, com prova específica, a alegação de exercício de outras atividades profissionais remuneradas no período.
A fixação de critérios objetivos para concessão do benefício constitui exercício legítimo da autonomia institucional, destinado à organização isonômica dos recursos disponíveis e à observância da finalidade própria do programa de residência médica.
O Poder Judiciário não deve substituir a administração da instituição para afastar norma interna razoável e proporcional, sob pena de violação da prerrogativa de auto-organização da entidade.
A jurisprudência da Turma Recursal local reconhece a prevalência da regulamentação interna quando existente, admitindo a incidência do Tema 325 da TNU apenas até a superveniência da disciplina institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: "1. A indenização substitutiva por auxílio-moradia prevista para médico-residente não é devida quando a instituição de saúde possui regulamento interno válido e anterior ao início da residência disciplinando a concessão do benefício. 2. O Tema 325 da TNU aplica-se apenas em cenário de omissão institucional quanto ao fornecimento ou à regulamentação da moradia. 3. A ausência de comprovação dos requisitos fixados em regulamento interno, inclusive requerimento administrativo e dedicação exclusiva, afasta a pretensão ao auxílio-moradia. 4. A fixação de critérios objetivos pela instituição para concessão do benefício constitui exercício legítimo de sua autonomia administrativa e financeira."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 6.932/1981, art. 4o, § 5o, III; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 325; TJ-MT, Recurso Inominado no 1046028-52.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.11.2025, publ. 22.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066069-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA BARBOSA CAMPOS CARRIJO - CPF: 031.838.271-74 (RECORRIDO), FERNANDO RODRIGUES PESSOA - CPF: 005.458.371-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026